Tribunal: STF
Processo: ADI 3264
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Serviços notariais e de registro. Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná (Lei nº 14.277/2003). Alegada usurpação da competência legislativa da União em matéria de “registros públicos” (CF, art. 22, XXV). Inocorrência. Conteúdo normativo restrito, exclusivamente, a aspectos administrativos da relação entre os titulares de serventias e a Administração Pública. Inexistência de transgressão às normas gerais editadas pela União (Lei dos Cartórios). Legislação estadual editada em conformidade com os parâmetros fixados pelo legislador federal. Competência legislativa dos Estados-Membros e do Distrito Federal fundada nos poderes fiscalizatórios do Poder Judiciário estadual sobre os serviços notariais e de registro (CF, art. 236, § 1º). Precedentes. 



    1. O COJE paranaense não criou nova categoria de delegação notarial ou de registro. Os “Oficiais Distritais” são tabeliães ou registradores titulares de algum dos serviços previstos no art. 5º da Lei nº 8.935/94, assim denominados apenas pelo fato da serventia estar localizada no espaço territorial dos distritos judiciários.



    2. Os requisitos mínimos para que escreventes e substitutos interinos possam praticar atos registrais e substituir o titular (gozo dos direitos políticos, quitação com o serviço militar, idade mínima de 18 anos e ensino médio completo) mostram-se plenamente compatíveis com a condição especial desses agentes estatais (em sentido amplo) e com a natureza dos serviços públicos por eles realizados como prepostos do Estado (RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 25.11.2020 - Tema nº 779/RG).



    3. A exigência de juramentação dos substitutos interinos, lavrada por Juiz de Direito, encontra fundamento do papel do Poder Judiciário estadual como órgão de fiscalização dos serviços notariais e de registro (CF, art. 236, caput). Trata-se de ato formal, solene e gratuito, por meio do qual o interino assente com sua indicação e toma ciência das responsabilidades administrativas, civis e criminais resultantes do eventual descumprimento de seus deveres.



    4. Compete aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia administrativa e no desempenho do papel fiscalizador do Poder Judiciário local, inspecionar, ordenar, normatizar e disciplinar a prestação dos serviços notariais e de registro, inclusive com a estipulação de deveres dirigidos aos agentes delegados, relacionados à prestação efetiva e adequado do serviço, com qualidade à população (Lei nº 8.935/94, art. 38), tal como, no caso, através da criação dos deveres de residir na comarca ou distrito onde localizada a serventia e de observar a pontualidade e a assiduidade no serviço.



    5. Compatível com o regime geral (Lei nº 6.015/73, art. 19) a estipulação, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de prazo para a expedição de certidões pelas instituições cartorárias, observado o parâmetro máximo fixado na Lei dos Registros Públicos (até cinco dias).



    6. Ação direta conhecida. Pedidos improcedentes.